Tribunal: TJES
Processo: 5003440-72.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003440-72.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONAN ROCHA CASSARO
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5003440-72.2023.8.08.0014

EMBARGANTES: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

EMBARGADA: RONAN ROCHA CASSARO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA INDEVIDA EM SEDE DE EMBARGOS. MERO INCONFORMISMO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 7888219. Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

Tratam-se de embargos declaratórios (Id. 7888219) opostos pelo embargante/recorrida em face de Acórdão (Id. 7807925) que conheceu do recurso inominado interposto pela parte contrária, reformando a r. Sentença do juízo primevo, condenando a recorrida, ora embargante, ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais por falha na prestação de serviços médicos.

Os embargos possuem a finalidade de sanar suposta omissão, vez que o acórdão embargado teria sido omisso em respeito aos documentos comprobatórios da comprovada ausência de leitos no hospital, e, por conseguinte, da célere e efetiva remoção do paciente para outro hospital credenciado, o que seria suficiente para afastar a hipótese de falha na prestação de serviços.

Cumpre destacar que não foram indicados pela embargante quais documentos comprovariam a situação descrita.

Pois bem. A priori, importante destacar que cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, em que pese a alegação do embargante de que o magistrado teria sido omisso, tal tese não prospera, pois devidamente fundamentado no Acórdão prolatado acerca de lesão moral percebida pela embargada, inexistindo aos autos comprovação de que houve a devida prestação de serviços. Veja-se:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO (ID.
7807925
)

Compulsando os autos, verifico que o único ponto controvertido da presente demanda é se, de fato, inexistiam leitos hospitalares disponíveis no hospital credenciado da recorrida na cidade de residência do recorrente.

Sem maiores delongas, o ônus de produzir a prova de tal circunstância fática, obviamente, é da recorrida. Com absoluta razão, afirma o recorrente que:

“
Nota-se dos autos, que não foi juntado pelo demandado nenhum relatório, ou qualquer outro documento, por mais simples que seja, demonstrando a quantidade de leitos disponíveis/ocupados no hospital no dia 06/07/2022.”

(...)

Dessa forma, entendo que a situação vivenciada pelo recorrente não se trata de mero aborrecimento,
configurando verdadeira lesão de ordem extrapatrimonial.

Destarte,
a
embargante busca rediscutir matéria devidamente enfrentada e fundamentada
, sem indicar qualquer documento comprobatório que já não foi objeto de análise no r. Acórdão, não sendo os embargos declaratórios a via adequada para rediscussão do mérito da demanda.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
dos embargos mas lhe
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)